Tribunal: STF
Processo: HC 233158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de dano. Queixa-crime. Artigo 44 do CPP. Procuração retificada pelo querelante dentro do prazo. Resumo da narrativa dos fatos atribuídos ao querelado. Suficiência. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.